Tribunal: STM
Processo: 7000134-17.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000134-17.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARLEI DE ARAUJO FERREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/08/2020 a 13/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo-se inalterada a Decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/08/2020 17:38:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2c0472e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000134-17.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: ARLEI DE ARAÚJO FERREIRA, civil.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. COLISÃO DE VIATURA EM COMBOIO COM CAMINHÃO CIVIL.
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PENDENTE DE ANÁLISE PELA PGJM.
Não sendo inconteste a ausência de responsabilidade do motorista militar pelo
acidente de trânsito ocorrido e restando pendente pronunciamento do
Procurador-Geral da Justiça Militar quanto aos pedidos de arquivamento,
impossível, nesse momento, a declinação da competência para a Justiça
Estadual comum.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo-se inalterada a Decisão proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, dia 13 de agosto de 2020.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (Inominado) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, insurgindo-
se contra a Decisão (Evento 21 - Processo nº 7000159-62.2019.7.03.0103) proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que indeferiu o pedido de declinação de competência para a Justiça Estadual
Comum.
De acordo com os autos, em 17 de abril de 2019, a viatura militar VW 15 - 2010, 5 Ton, Chassi
95331725OER400849, estava em comboio militar saindo do Centro de Instrução Leão da Serra (CILS) em
direção ao Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), em Porto Alegre/RS.
Em determinado momento, o veículo teve que parar em um estacionamento à margem da Avenida Getúlio
Vargas, em São Leopoldo/RS, para ajustar alguns equipamentos que estavam soltos na caçamba.
Juntamente com a viatura militar parou a ambulância militar, que fazia parte do comboio.
Após os militares reorganizarem os materiais, o veículo VW/12.180, que era conduzido pelo Sd RODRIGO
ANDRADE DA SILVA, retornou à rodovia, oportunidade em que houve uma colisão com o Caminhão VW/12.140
T, placa IHH 1037, Chassi 9BWX2TK67WRB02291, conduzido pelo Civil ARLEI DE ARAÚJO FERREIRA.
Em consequência do acidente, houve danos em ambos os veículos e o passageiro do caminhão civil, DILMAR
PINHEIRO DA ROCHA, sofreu lesões corporais leves.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/08/2020 17:38:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2c0472e
No dia dos fatos, foram confeccionadas a Parte de Ocorrência de Trânsito nº 10/2019 (Evento 1 - - IPM3 fl. 11 a
14 - Processo nº 7000159-62.2019.7.03.0103), pelo Exército, e o Boletim de Acidente de Trânsito nº
19020136B01 (Evento 1 - -IPM3, fl. 15 a 17, e -IPM4, fl. 18 a 23 - Processo nº 7000159-62.2019.7.03.0103),
pela Polícia Rodoviária Federal.
Em 13 de maio de 2019, o Inquérito Policial Militar nº 7000159-62.2019.7.03.0103 foi instaurado por meio da
Portaria nº 003 - Sect.2 - IPM (Evento 1 - -IPM2 - fl. 02 - Processo nº 7000159-62.2019.7.03.0103).
Foram ouvidas: as testemunhas 3ª Sgt GREICE DE OLIVEIRA SIQUEIRA (Evento 1 - -IPM5 - fl. 34 a 35 - Processo
nº 7000159-62.2019.7.03.0103), Cabo RENATO ANTONIO DE FREITAS Evento 1 - -IPM5 - fl. 36 a 37 - Processo
nº 7000159-62.2019.7.03.0103), Cap MARCOS PAULO SILVA DA SILVA (Evento 1 - -IPM6 - fl. 38 a 39 - Processo
nº 7000159-62.2019.7.03.0103) e 3º Sgt MATHEUS WAGNER GOMES (Evento 1 - -IPM6 - fl. 40 a 42 - Processo
nº 7000159-62.2019.7.03.0103); o ofendido civil DILMAR PINHEIRO DA ROCHA JÚNIOR (Evento 1 - -IPM8 - fl. 66
a 67 - Processo nº 7000159-62.2019.7.03.0103); e os indiciados Sd RODRIGO ANDRADE DA SILVA (Evento 1 - -
IPM6, fl. 47, e -IPM7, fl. 48 a 49 - Processo nº 700015962.2019.7.03.0103) e civil ARLEI DE ARAÚJO FERREIRA
(Evento 28 - Processo nº 7000159-62.2019.7.03.0103).
Em 17 de junho de 2019, foi elaborado o Parecer Técnico nº 58/2019 COAL-8o B Log (Evento 1 - -IPM9, fl. 72 a
77, -IPM10, fl. 78 a 87, e -IPM11, fl. 88 a 97 - Processo nº 7000159-62.2019.7.03.0103), o qual declarou que o
custo de manutenção da viatura militar VW 15 - 2010, 5 Ton, foi R$ 28.242,86 (vinte e oito mil e duzentos e
quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos).
Em 19 de agosto de 2019, foi elaborado o Laudo Pericial nº 19/2019 (Evento 1 - -IPM9, fl. 72 a 77, - IPM10 -
Processo nº 7000159-62.2019.7.03.0103).
Em 09 de dezembro de 2019, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requisitou o arquivamento quanto ao crime do
art. 264, inciso I, c/c art. 266, todos do CPM, por entender que a falta de utilidade militar da viatura tornaria o
crime de dano culposo atípico. Na mesma oportunidade, também foi pedido o reconhecimento da
incompetência da Justiça Militar da União, nos termos do art. 146 do CPPM, com relação ao crime de lesão pelo
civil ARLEI DE ARAÚJO FERREIRA, uma vez que ele teria sido praticado por civil contra civil em via pública
(Evento 14 - Processo nº 7000159-62.2019.7.03.0103).
Em 19 de dezembro, após manifestação do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
pugnou pelo arquivamento do feito em relação ao SD RODRIGO ANDRADE DA SILVA, tendo em vista a
inexistência de dolo e de previsão de dano culposo na legislação comum (Evento 16 - Processo nº 7000159-
62.2019.7.03.0103).
O Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, em 07 de janeiro de 2020, indeferiu o pedido de
declinação de competência para a Justiça Estadual Comum, com relação à lesão corporal sofrida pelo civil
DILMAR PINHEIRO DA ROCHA JÚNIOR, por entender que "há início de prova da responsabilidade do motorista
militar pelo acidente de trânsito ocorrido". Na mesma ocasião, o Magistrado indeferiu o pedido de
arquivamento do crime do art. 264, inciso I, c/c art. 266 do CPM, sob o argumento de que a viatura militar
estava em comboio e existe previsão legal do crime de dano culposo para essas situações (Evento 21 -
Processo nº 7000159-62.2019.7.03.0103).
Irresignado, o representante do MPM interpôs, tempestivamente, o presente Recurso em Sentido Estrito
(Inominado) (Evento 30 - Processo nº 7000159-62.2019.7.03.0103).
Em suas Razões Recursais (Evento 1 - 1-RAZÕES DE RECURSO), o Órgão Ministerial pleiteia a reforma da r.
Decisão, sustentando, em síntese, que a culpa pelos fatos ocorridos recai sobre o civil ARLEI DE ARAÚJO
FERREIRA. Sobre o pedido de arquivamento, em que pese não ser assunto do presente Recurso, esclarece que
o veículo militar não estava mais em comboio porque havia parado no acostamento, razão pela qual restou
configurado o crime de dano culposo.
A DPU, em Contrarrazões (Evento 1 - 6-CONTRAZ), manifestou adesão ao Recurso em Sentido Estrito
ministerial.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer de 4 de março de 2020 (Evento 5), da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou pelo conhecimento e provimento do Recurso.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/08/2020 17:38:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2c0472e
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (Inominado) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, insurgindo-
se contra a Decisão (Evento 21 - Processo nº 7000159-62.2019.7.03.0103) proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que indeferiu o pedido de declinação de competência para a Justiça Estadual
comum.
Em suas Razões Recursais (Evento 1 - 1-RAZÕES DE RECURSO), o MPM pleiteia a reforma da Decisão,
sustentando, em síntese, que a culpa pelos fatos ocorridos recai sobre o civil ARLEI DE ARAÚJO FERREIRA.
Sobre o pedido de arquivamento, em que pese não ser assunto do presente Recurso, esclarece que o veículo
militar não estava mais em comboio porque havia parado no acostamento, razão pela qual restou configurado
o crime de dano culposo.
Não obstante o pedido de arquivamento não ser o objeto do Recurso interposto, sua análise afeta diretamente
no deferimento ou não do pedido de declinação de competência.
De fato, o art. 397 do CPPM estabelece que, se o Promotor de Justiça entender que não há elementos para o
oferecimento da denúncia e o Juiz discordar de seus fundamentos, os autos deverão ser remetidos ao
Procurador-Geral da Justiça Militar, in verbis:
Falta de elementos para a denúncia
Art. 397. Se o procurador, sem prejuízo da diligência a que se refere o art. 26, n° I,
entender que os autos do inquérito ou as peças de informação não ministram os
elementos indispensáveis ao oferecimento da denúncia, requererá ao auditor que os
mande arquivar. Se este concordar com o pedido, determinará o arquivamento; se
dele discordar, remeterá os autos ao procurador-geral.

No presente caso, em 09 de dezembro de 2019, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requisitou o arquivamento do
feito em relação ao crime do art. 264, inciso I, c/c art. 266, todos do CPM, por entender que a falta de utilidade
militar da viatura tornaria o crime de dano culposo atípico (Evento 14 - Processo nº 7000159-
62.2019.7.03.0103). Do mesmo modo, em 19 de dezembro, o Parquet pugnou pelo arquivamento do feito em
relação ao SD RODRIGO ANDRADE DA SILVA, motorista do caminhão militar, por entender que não houve dolo
de causar dano e ante a ausência de previsão de dano culposo na legislação comum (Evento 16 - Processo nº
7000159- 62.2019.7.03.0103).
Na mesma ocasião, o Magistrado também indeferiu a declinação da competência por entender que há início de
prova da responsabilidade do motorista militar pelo acidente de trânsito ocorrido.
Por seu turno, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM indeferiu ambos os pedidos de
arquivamento, sob o fundamento de que a viatura militar estava em comboio e de que existe previsão legal do
crime de dano culposo para essas situações (Evento 21 -Processo nº 7000159- 62.2019.7.03.0103). Como
consequência, os autos foram encaminhados à PGJM e ainda aguardam manifestação do Procurador-Geral, nos
termos do art. 397 do CPPM.
Há a possiblidade, portanto, de que o Procurador-Geral da Justiça Militar entenda que há elementos para a
ação penal e ofereça a denúncia - ou determine que outro membro do Ministério Público Militar o faça - em
desfavor ou do civil ARLEI DE ARAÚJO FERREIRA ou do SD RODRIGO ANDRADE DA SILVA. Será analisada,
portanto, não somente a condição de comboio da viatura que colidiu, mas, também, a culpa sobre os fatos
ocorridos.
Cumpre ressaltar que entre o Boletim de Acidente de Trânsito no 19020136B01 (Evento 1 - -IPM3, fl. 15 a 17, e
-IPM4, fl. 18 a 23 - Processo nº 7000159-62.2019.7.03.0103), feito pela Polícia Rodoviária Federal, a Parte de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/08/2020 17:38:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2c0472e
Ocorrência de Trânsito nº 10/2019 (Evento 1 - -IPM3 - fl. 11 a 14 - Processo nº 7000159-62.2019.7.03.0103) e o
Laudo Pericial nº 19/2019 (Evento 1 - -IPM9, fl. 72 a 77, -IPM10, fl. 78 a 87, e -IPM11, fl. 88 a 97 - Processo nº
7000159-62.2019.7.03.0103), ambos realizados pelo Exército, apenas esse último concluiu pela possível culpa
do motorista do caminhão civil.
Caso ocorra oferecimento da denúncia contra o SD RODRIGO ANDRADE DA SILVA, também a ele será imputada
a autoria das lesões sofridas pelo senhor DILMAR PINHEIRO DA ROCHA JÚNIOR.
Dessa forma, não sendo inconteste a ausência de responsabilidade do motorista militar pelo acidente de
trânsito ocorrido, impossível, nesse momento, a declinação da competência para a Justiça Estadual comum.
Após o pronunciamento do Procurador-Geral da Justiça Militar quanto aos pedidos de arquivamento, a situação
será mais efetivamente elucidada e será possível averiguar a ocorrência de alguma das hipóteses do art. 9º do
CPM.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, mantendo-se inalterada a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.